Tribunal: TJDFT
Processo: 0006873-22.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0006873-22.2015.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASSIUS CLAY TELES ABREU EMBARGADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O CASSIUS CLAY TELES ABREU e CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 14142066. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator